Tribunal: STF
Processo: RE 444847
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO PARCIAL. 



    1. Com o parcial provimento do apelo extremo, mister é que se defina sobre a condenação de honorários advocatícios.



    2. Embargos acolhidos para inverter, no ponto, os ônus sucumbenciais.